Tribunal: TJSP
Processo: 1008753-78.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CHAVES. Recusa injustificada do recebimento das chaves pelo locador. Alegação quanto a perdas e danos. Pendência que não dispensa a discussão em ação autônoma. Direito do locatário de resilir a avença (art. 4o, da Lei Federal 8.245/91). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.